Tribunal: STF
Processo: Rcl 63962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DISPOSITIVOS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI Nº 12.651, DE 2012. ADC Nº 42/DF. CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.418/DF. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Esta Suprema Corte, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF, assentou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, Novo Código Florestal, reconhecendo, inclusive, a possibilidade de aplicação retroativa do novo regramento.



    2. Reveste-se de vício de inconstitucionalidade qualificado a sentença exequenda que deixa de aplicar norma reconhecidamente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do que assentado no julgamento da ADI nº 2.418/DF.



    3. In casu, a orientação adotada pela autoridade reclamada, no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental, pelo que inadmitido o emprego das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, não se agasalha na jurisprudência desta Corte Suprema. 



    4. Ao negar a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações já consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, a autoridade reclamada parece ter se distanciado dos paradigmas desta Corte de observância obrigatória. 



    5. Necessidade de suspensão do processo junto à origem até o julgamento definitivo da reclamação, ante a presença dos requisitos justificadores do provimento liminar..



    6. Medida liminar referendada.